Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-69.2024.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO. VIA ADEQUADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECONVENÇÃO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO QUANTO AO PEDIDO DE REJEIÇÃO DOS PEDIDOS FORMULADOS EM RECONVENÇÃO. RECUSO DESPROVIDO QUANTO AO PEDIDO DE ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido formulado na ação de anulação de escritura pública de inventário extrajudicial e partilha e acolheu o pedido formulado em reconvenção para condenar o autor ao pagamento de valores referentes a desfalques em contas bancárias da falecida e à venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a reconvenção deve ser extinta sem exame do mérito de ofício por falta de interesse processual; (ii) verificar se a sentença é nula por deficiência na fundamentação e cerceamento de defesa; (iii) definir se houve vício de consentimento na renúncia ao direito real de habitação que justifique a anulação da escritura pública de inventário extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O administrador que estiver na posse de bens particulares do consorte será responsável perante o proprietário dos bens e seus herdeiros, tanto pelo valor quanto pelo rendimento dos bens referidos. O procurador deverá administrar os bens do cônjuge nos termos do mandato. Ele responde por sua conservação e manutenção em estado de servir, bem como pelos frutos, e deve prestar contas de sua gestão ao titular ou aos herdeiros.
4. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, pois esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão. O magistrado não está obrigado a pormenorizar seu entendimento.
5. O processo civil brasileiro adota como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação.
6. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
7. O erro deve ser substancial para constituir causa de anulabilidade do negócio jurídico, ou seja, deve possuir tamanha força que o ato não seria realizado sem ele.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reconvenção extinta sem exame do mérito de ofício. Apelação julgada prejudicada quanto ao pedido de reforma da sentença para rejeição dos pedidos reconvencionais e desprovida quanto ao pleito de reforma da sentença para acolhimento do pedido formulado na ação.
Tese de julgamento:
"1. A ação de ressarcimento é via inadequada para que os herdeiros exijam prestação de contas e devolução de eventual saldo relativo a bens particulares de propriedade do cônjuge falecido administrados pelo consorte. 2. Não há deficiência na fundamentação quando o magistrado forma seu convencimento com base no contexto fático-probatório dos autos, explicita-o de maneira fundamentada e resolve a contento a lide nos moldes como foi-lhe apresentada. 3. Ausente prova robusta de vício de consentimento, a anulação de escritura pública de inventário extrajudicial por erro é indevida."
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 138, 139, 166, 171 e 1.652; CPC, arts. 17, 373, 489, 550, caput, e 552; CF, art. 5o, inc. XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; TJDFT, ApCiv 07385281820188070016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 02.09.2020; TJDFT, ApCiv 07313209120198070001, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 22.07.2020; TJDFT, ApCiv 0712455-60.2023.8.07.0007, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 12.3.2025.